Tribunal: STF
Processo: ARE 1493366
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recebimento de parcela remuneratória. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional.



    4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.